Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-73.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE MOREIRA PINTO
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE MOREIRA PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600358-73.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600358-73.2020.6.16.0061
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n° 0
0600358-73.2020.6.16.0061, (DRAP - 0600309-32.2020.6.16.0061), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de José Moreira Pinto, para concorrer ao cargo de Vereador. (Do indeferimento de
registro de candidatura coletivo de José Moreira Pinto, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 14111, pelo (a) Partido Trabalhista Brasileiro (14 - PTB), no Município de(o) Sabáudia, pois
no caso em questão, o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art.27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019. No caso, o candidato não cumpriu com as formalidades legais e
regulamentares quanto à juntada de documento indispensável ao regular registro de candidatura,
qual seja, o comprovante de escolaridade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE MOREIRA PINTO (RECORRENTE)
WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21892
816
02/12/2020 20:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.590
RECURSO ELEITORAL 0600358-73.2020.6.16.0061 – Sabáudia – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOSE MOREIRA PINTO
- OAB/PR0023064
ADVOGADO: WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO
- OAB/PR0023047
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PROVA.
ALFABETIZAÇÃO.
HISTÓRICO
ESCOLAR. CONCLUSÃO. TERCEIRA SÉRIE.
ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO PROVIDO.
REGISTRO DEFERIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura de JOSÉ MOREIRA PINTO, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 14111, pelo(a) Partido Trabalhista Brasileiro (14
- PTB), no Município de(o) SABÁUDIA.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Por sentença, o juízo a quo indeferiu o registro de candidatura.
Num. 21892816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220325591300000021232192
Número do documento: 20120220325591300000021232192

Irresignado, o requerente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que é
alfabetizado e se encontra apto para participar do pleito. Junta comprovante de escolaridade.
Ao final, pugna pela reforma da sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 01/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 03/11/2020.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não conhecimento do recurso em
razão da perda superveniente do interesse recursal. Sutenta que a parte requerente não foi
eleita e constatou-se que a agremiação não conquistou vagas na Câmara Municipal, de forma
que a recorrente não se encontra na condição de suplente ou eleito.
Entretanto, tratando-se de eleição pelo sistema proporcional é cediço, nos termos
do art. 106 do Código Eleitoral, que na determinação do quociente eleitoral, elemento utilizado
para distribuição das vagas na Câmara Municipal, se considera o número de votos válidos
apurados, motivo pelo qual o deferimento ou indeferimento do registro, mesmo daquele que
não tenha efetivamente obtido uma vaga, é passível de refletir no resultado, principalmente em
municípios pequenos.
Assim, em que pese a manifestação da d. Procuradoria, entendo que remanesce
o interesse recursal, motivo pelo qual, presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Em primeiro grau, o juízo eleitoral indeferiu o registro de candidatura por não se
encontrar em conformidade com o art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19, em razão da não
apresentação do comprovante de escolaridade.
Mencionado dispositivo exige que o formulário de registro seja apresentado com
diversos documentos, dentre eles, a prova da alfabetização.
Embora não tenha atendido à intimação para regularizar a documentação em
primeiro grau, o recorrente juntou seu histórico escolar às razões recursais o que demonstra a
conclusão até a terceira série do ensino fundamental, estando, assim, apto a concorrer ao
cargo eletivo.

CONCLUSÃO
Num. 21892816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220325591300000021232192
Número do documento: 20120220325591300000021232192

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para reformando a sentença deferir o registro de candidatura de JOSÉ
MOREIRA PINTO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600358-73.2020.6.16.0061 - Sabáudia - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOSE MOREIRA PINTO - Advogados do
RECORRENTE: WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO - PR0023064, FERNANDO AUGUSTO
SARTORI - PR0023047 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21892816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220325591300000021232192
Número do documento: 20120220325591300000021232192